Tribunal: TJPA
Processo: 0802473-79.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802473-79.2022.8.14.0133

APELANTE: MARCILENE PANTOJA CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE EXECUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e manteve sua responsabilização em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

O embargante sustenta omissão quanto à análise dos arts. 17 e 485, VI, do CPC e do art. 265 do Código Civil, bem como requer pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) se houve ausência de manifestação quanto à inexistência de solidariedade entre o agente financeiro e a construtora; (iii) se os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil, reconhecendo que, na condição de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, assumiu atribuições que extrapolam a mera concessão de crédito, inclusive deveres de fiscalização da obra.
6. A responsabilidade foi fundamentada na teoria objetiva, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que suficiente a motivação adotada.
7. A pretensão recursal revela intento de rediscutir matéria já decidida, configurando uso inadequado dos embargos declaratórios, com caráter manifestamente protelatório.
8. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, ainda que rejeitados os embargos, caso reconhecido vício por tribunal superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões controvertidas.

O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida com recursos do FAR, possui legitimidade passiva e responde objetivamente por falhas na prestação do serviço.

A oposição de embargos com finalidade meramente infringente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CDC, art. 14; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022; STJ, EDcl no REsp 2.176.706, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 11/12/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARITUBA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0802473-79.2022.8.14.0133

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: ACORDÃO (Id.
31633571
)

AGRAVANTE/APELANTE: MARCILENE PANTOJA CRUZ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A, em face de acórdão proferido por esta, Colenda 1ª Turma de Direito Privado, sob o argumento de existência de omissões relevantes no julgado, bem como com o objetivo de viabilizar o prequestionamento de matérias infraconstitucionais para eventual interposição de recursos excepcionais.

Na origem, cuida-se de ação indenizatória por danos materiais ajuizada por MARCILENE PANTOJA CRUZ em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., na qual se discute a responsabilidade civil por vícios construtivos em imóvel adquirido mediante financiamento vinculado ao sistema habitacional, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Sobreveio acórdão que, ao apreciar a controvérsia, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela instituição financeira, mantendo sua inclusão no polo passivo da demanda, o que motivou a oposição dos presentes aclaratórios.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, preliminarmente, a existência de omissão quanto à análise específica da alegação de ilegitimidade passiva, afirmando que o acórdão recorrido deixou de enfrentar adequadamente os dispositivos legais invocados, notadamente os arts. 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, os quais consagram a
legitimidade ad causam
como condição da ação, cuja ausência enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

Aduz que atua exclusivamente como agente financeiro no contrato de financiamento, não integrando a cadeia produtiva do imóvel nem participando da elaboração do projeto, da execução ou da fiscalização da obra, circunstância que, segundo defende, afasta sua responsabilidade por eventuais vícios construtivos.

No mérito dos embargos, o recorrente aponta, ainda, omissão quanto à ausência de análise da tese relativa à inexistência de responsabilidade solidária entre o agente financeiro e a construtora, sustentando violação ao art. 265 do Código Civil, que dispõe que a solidariedade não se presume, devendo decorrer de lei ou de convenção expressa.

Argumenta que, no caso concreto, não há qualquer previsão legal ou contratual que imponha solidariedade entre as partes, tampouco participação do banco nas atividades construtivas do empreendimento, razão pela qual não se poderia imputar-lhe responsabilidade pelos vícios do imóvel. Ressalta que sua atuação se limitou à intermediação financeira, consistente na concessão de crédito habitacional, sem ingerência técnica sobre a obra.

Sustenta, ademais, que o acórdão recorrido deixou de enfrentar elementos fáticos e jurídicos essenciais à solução da controvérsia, comprometendo a adequada prestação jurisdicional e inviabilizando o acesso às instâncias superiores, motivo pelo qual requer o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa acerca da ilegitimidade passiva do banco embargante e da inexistência de solidariedade jurídica, bem como pelo prequestionamento dos arts. 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e do art. 265 do Código Civil.

Contrarrazões sob o Id.
33145549.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a legitimidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da existência de suposta omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à alegada ilegitimidade passiva do embargante e à suposta negativa de vigência a dispositivos da Lei nº 11.977/2009, do Decreto nº 7.499/2011, da Lei nº 10.188/2001 e do Código Civil.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou omissa, obscura, contraditória ou contém erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

De igual modo, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios que comprometam a compreensão da decisão:

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Confira-se, a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução da lide, com base em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração não conhecidos.”
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08203288220228140000 20963033, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

No caso concreto, sustenta o embargante omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva, o que não se verifica no presente caso.

Isso porque a decisão embargada analisou detidamente a natureza da atuação do BANCO DO BRASIL S.A. no âmbito da Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida, concluindo que, no caso concreto, a instituição não atuou como mero agente financeiro, mas como agente executor do programa habitacional, assumindo deveres técnicos e operacionais relacionados à gestão dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), inclusive quanto ao acompanhamento e fiscalização da execução das obras.

É firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, respondendo objetivamente pelos vícios construtivos constatados nos imóveis financiados. Senão vejamos:

“Ementa: “
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida. A autora pleiteou indenização por danos morais. O Banco alegou ilegitimidade passiva e impugnou os ônus sucumbenciais.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. O Banco do Brasil, atuando como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, é parte legítima para responder pelas falhas construtivas, nos termos do contrato celebrado com recursos do FAR e conforme o Decreto n.º 7.499/2011. 4. A responsabilidade da instituição é objetiva, por falha na prestação do serviço, diante da omissão no dever de fiscalização da obra. 5.
A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, com base na hipossuficiência técnica da parte autora e na verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, do CDC). 6. Os vícios construtivos foram comprovados por laudo técnico, comprometendo a habitabilidade do imóvel. 7. O dano moral é decorrente da a convivência diuturna em tal ambiente, extremamente precário representando sofrimento psíquico, dada a frustração legítima da autora quanto à aquisição da casa própria em condições adequadas. 8. A fixação do valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso do Banco do Brasil S/A desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e corrigidos pelo IPCA até a data do acórdão, sendo a partir de então aplicável apenas a taxa SELIC. Ônus sucumbenciais integralmente atribuídos ao réu.

Tese de julgamento: 1.
O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do programa minha casa minha vida, possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos dos imóveis financiados.
2. O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel é caracterizado pela frustração gerada na aquisição da casa própria.” (TJPA -0803578-91.2022.8.14.0133 - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado)

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, pois, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, não se limita ao papel de mero financiador, assumindo obrigações inerentes à gestão dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), inclusive quanto à contratação e fiscalização da obra, nos termos da Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades
.
4. A responsabilidade do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, uma vez que integra a cadeia de fornecimento habitacional.
O laudo técnico não impugnado comprova vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade do imóvel. 5 Restam preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência técnica da autora e a verossimilhança das alegações, em conformidade com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 6. A configuração do dano moral decorre da violação ao direito fundamental à moradia digna (art. 6º da Constituição Federal), em virtude da entrega de imóvel com infiltrações, desplacamento de pisos, falhas no sistema de esgoto e outros vícios construtivos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento e afetam diretamente a dignidade da autora e de sua família. 7. O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), por mostrar adequado, além de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atender às funções compensatória e pedagógica da indenização. 8. Mantém-se a condenação ao pagamento de danos materiais e majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO 9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Elizangela Ferreira Favacho parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801736-76.2022.8.14.0133 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/06/2025 )

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Banco do Brasil S.A. e Sandra Aderaldo Soriano Santos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A sentença reconheceu a sucumbência recíproca. O Banco pleiteia o reconhecimento de ilegitimidade passiva e a improcedência dos pedidos ou redução do quantum indenizatório. A autora requer reforma da sentença para inclusão de condenação por danos morais.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, no âmbito do PMCMV, atua como executor do programa federal de moradia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência correlata
. 4. Os vícios construtivos foram comprovados por meio de laudo técnico apresentado pela autora, que não foi impugnado de forma específica pelo Banco, configurando falhas estruturais atribuíveis à edificação, não relacionadas a manutenção inadequada. 5. A responsabilidade civil objetiva do Banco decorre de sua posição contratual como executor do programa, com inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao réu demonstrar inexistência de vícios, o que não foi feito. 6 A entrega de imóvel com vícios compromete a plena habitabilidade, violando o direito fundamental à moradia digna, e configura dano moral in re ipsa. A frustração das expectativas do consumidor justifica a condenação por danos morais. 7. O quantum indenizatório por danos morais foi fixado em R$5.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos vícios construtivos e o impacto emocional causado à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso do Banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantidas as demais cominações da sentença.

Tese de julgamento: 1
. O Banco que atua como executor do Programa Minha Casa Minha Vida é legitimado passivo em ações de indenização por vícios construtivos. 2.
A entrega de imóvel com vícios construtivos enseja responsabilidade civil objetiva, sendo presumido o dano moral decorrente da violação do direito à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389 e 406; CPC, arts. 373 e 343; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1039877-06.2019.8.26.0602, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 02/03/2023.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803924-42.2022.8.14.0133 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025)

No caso dos autos, restou demonstrado que o BANCO DO BRASIL S.A. firmou contrato como representante do FAR, assumindo atribuições que ultrapassam a simples liberação de recursos, inclusive deveres de fiscalização da execução da obra, circunstância expressamente reconhecida na decisão monocrática e confirmada no acórdão.

A pretensão do embargante consiste, portanto, em rediscutir a qualificação jurídica dessa atuação, o que se revela manifestamente incompatível com os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Também não procede a alegação de omissão quanto aos dispositivos legais invocados.

Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
O órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão, sobretudo se notório o caráter de infringência, como... I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão... Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes
”
(STJ - EDcl no REsp: 2176706, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 11/12/2024).

No caso concreto, a responsabilização da instituição financeira foi devidamente fundamentada na responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, à luz do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação é pacífica nas relações envolvendo programas habitacionais financiados por agentes executores.

O que se observa é o nítido inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando modificar a decisão pela via estreita dos embargos declaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento, dispõe o art. 1.025 do CPC que se consideram incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, se o tribunal superior entender existente vício.

Assim, a rejeição dos presentes embargos não impede eventual interposição de recursos excepcionais.

Diante de todo o exposto, conclui-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Acrescente-se, ainda, que a conduta processual do embargante revela nítido caráter protelatório, circunstância que autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Assim, verifica-se que os presentes embargos de declaração se limitam a reiterar argumentos já amplamente enfrentados no acórdão embargado, especialmente no que concerne à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Tal comportamento processual revela utilização indevida dos embargos de declaração como instrumento de mero inconformismo recursal, em evidente afronta à finalidade do instituto e em prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO DO BRASIL S.A.
, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios fundamentos o
decisum
embargado. E, considerando o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos declaratórios, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Assim é o meu voto.

Belém, 16/06/2026